Tribunal: TJSP
Processo: 2091015-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Não padronizado
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamento – Texto constitucional garantidor da aparência do bom direito – Presunção de urgência, sob risco de dano irreparável ou de difícil reparação – Cabíveis os requisitos para a concessão da medida liminar em primeira instância – Não é razoável penalizar o cidadão com a angustiante incerteza referente à demora e ao desfecho do processo judicial,

Ementa:
DIREITO À SAÚDE – Fornecimento de medicamento – Texto constitucional garantidor da aparência do bom direito – Presunção de urgência, sob risco de dano irreparável ou de difícil reparação – Cabíveis os requisitos para a concessão da medida liminar em primeira instância – Não é razoável penalizar o cidadão com a angustiante incerteza referente à demora e ao desfecho do processo judicial, quando é a sua saúde que está em jogo – Conformidade da decisão colegiada ao REsp no 1657156, em sede de recurso repetitivo (Tema 106) – Agravo de instrumento provido.